Tribunal: TJPA
Processo: 0804503-71.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5571 - Dano Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804503-71.2022.8.14.0009

APELANTE: ISADORA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DA OITIVA DE TESTEMUNHA DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. CRIME DE AMEAÇA. SUFICIÊNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME DE DANO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente pela prática dos crimes de ameaça e dano qualificado, previstos nos arts. 147 e 163, parágrafo único, II, do CP, aplicando-lhe a pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a nulidade do depoimento de testemunha ouvida como testemunha do juízo; (ii) a absolvição quanto ao crime de dano qualificado, por ausência de prova pericial da materialidade; e (iii) a absolvição quanto ao crime de ameaça, por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. A defesa pugna pelo provimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo parcial provimento do recurso, para absolver a recorrente quanto ao delito de dano qualificado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é nula a oitiva de testemunha não arrolada pelas partes, ouvida como testemunha do juízo; (ii) saber se há prova suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de ameaça; (iii) saber se a ausência de exame pericial impede a comprovação da materialidade do crime de dano qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade na oitiva de testemunha do juízo quando o magistrado entende necessária sua inquirição para esclarecimento dos fatos, nos termos do art. 209, do CPP. A providência não viola o contraditório ou a ampla defesa quando realizada em audiência, com possibilidade de formulação de perguntas pelas partes.

4. A condenação pelo crime de ameaça deve ser mantida. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, os quais apontam que a recorrente proferiu ameaças de mal grave contra conselheira tutelar. O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma com a ciência da vítima acerca da promessa de mal injusto e grave, sendo desnecessária a produção de resultado naturalístico.

5. A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes dessa natureza, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, inexistindo elementos que indiquem equívoco ou má-fé em seus relatos.

6. Quanto ao crime de dano qualificado, a absolvição é medida que se impõe. Trata-se de crime material que deixa vestígios, sendo indispensável a realização de exame pericial para comprovação da materialidade, conforme dispõe o art. 158, do CPP.

7.
In casu
, embora haja relatos testemunhais sobre incêndio em veículo pertencente ao Conselho Tutelar, não foi produzido laudo pericial nem demonstrada justificativa para sua ausência. A prova testemunhal e eventual confissão extrajudicial não suprem a exigência legal quando os vestígios não desapareceram.

8. Diante da ausência de prova técnica da materialidade, aplica-se o princípio
in dubio pro reo
, impondo-se a absolvição da recorrente quanto ao delito previsto no art. 163, parágrafo único, II, do CP, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para absolver a recorrente quanto ao crime previsto no art. 163, parágrafo único, II, do CP, mantendo-se a condenação pelo delito de ameaça (art. 147 do CP), redimensionando-se a pena definitiva para 1 (um) mês de detenção, em regime aberto.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 147 e 163, parágrafo único, II; CPP, arts. 158, 209, 386, VII, e 610.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação Criminal 07407346320228070016/DF, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 13.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

ISADORA DOS SANTOS, inconformada com os termos da decisão que a condenou a pena de 07 (sete) meses de detenção em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 147, c/c art. 163, parágrafo único, II, ambos do CP, interpõe o presente recurso de apelação.

A apelante requer a nulidade do depoimento prestado por Carlos Felipe Bastos do Rosário, ouvido como ‘testemunha do juízo’, requerendo o desentranhamento do referido depoimento. Pretende sua absolvição por insuficiência de provas, com espeque no princípio
in dubio pro reo
(art. 386, VII do CPP), alegando: quanto ao crime de dano qualificado, que não foi realizada perícia para se constatar os danos ao veículo do Conselho Tutelar, ademais, alega que somente o depoimento testemunhal e a confissão parcial (na fase de inquérito) não se mostram suficientes para atestar a materialidade do delito imputado; quanto ao crime de ameaça, que há dubiedade nos depoimentos prestados, inexistindo provas de autoria e materialidade.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para absolver a apelante do delito previsto no art. 163, parágrafo único, II, do CP.

É o relatório. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

Conheço do recurso.

1)

DA PRETENSÃO DE NULIDADE DO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA CARLOS FELIPE BASTOS DO ROSÁRIO

A referida testemunha não havia sido arrolada pelo Ministério Público na denúncia, porém, ao ser mencionada pela vítima, o MM. Juízo
a quo
apontou na audiência a necessidade de sua oitiva, sugerindo que fosse ouvida como testemunha do juízo, o que foi aceito pelo Ministério Público.

Ademais, não há que se falar em nulidade, eis que o art. 209, do CPP, dispõe que não configura nulidade a oitiva de testemunha indicada extemporaneamente pela acusação, como testemunha do Juízo,
in verbis
:

“Art. 209. O juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes.”

Logo, afasto a nulidade apontada pela recorrente.

2)

DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS

DO DELITO PREVISTO NO ART. 147 DO CP

A materialidade delitiva resta comprovada diante do depoimento das testemunhas, que afirmaram que a ora recorrente, ISADORA DOS SANTOS, ameaçou a vítima EUCICLEIA ARAÚJO ROSA, dizendo que iria ‘
atentar contra a vida da Conselheira Tutelar porque esta teria sido a responsável por tirar a guarda de sua filha’
. A autoria delitiva resta comprovada diante da palavra da vítima e das testemunhas, todos em consonância com a versão apresentada em sede policial.

A vítima
EUCICLEIA ARAÚJO ROSA afirmou em juízo que: “
recebeu uma denúncia de que a acusada levou a filha para a casa de uma senhora chamada MARIA e que a menor ficou sob os cuidados dessa família; que a acusada teria deixado a filha para passar um Natal na casa de MARIA, mas não foi mais buscar sua filha; que Dona Maria queria a guarda da adolescente; que a acusada sempre ameaçava essa nacional que cuidava de sua filha; que Maria não quis mais a guarda da adolescente em razão de ameaças da acusada; que a acusada apareceu e disse que iria cuidar da filha; que receberam denúncias de que a acusada estava levando sua filha para boca de fumo; que a acusada usava entorpecentes; que a adolescente estava em uma casa e não estava na residência da acusada; que a menina tinha 13 (treze) anos; que a acusada deixou a adolescente aos cuidados de uma outra senhora; que entenderam que a adolescente estava em situação de risco e a levaram para a Casa de Acolhimento; que ofereceu à acusada um tratamento no CAPS; que a partir daí ela voltou ao Conselho Tutelar e começou a xingar os conselheiros e saiu ameaçando; que isso se deu em outubro de 2022; que a acusada passou a ameaçar outros conselheiros; que ela tocou fogo no carro do Conselho Tutelar; que a acusada continuou a ir no local ameaçar os conselheiros; que as ameaças foram proferidas contra o conselheiro Felipe Bastos; que a acusada teria dito pro Conselheiro Felipe Bastos que iria quebrar a cara da depoente; que ela disse que ‘veriam um caixão dentro do Conselho Tutelar” (textuais); que a acusada disse que tocaria fogo no carro do Conselho para o vigia; que viu o carro queimado no dia posterior; que foi o Conselheiro Tutelar Felipe Bastos que registrou Boletim de Ocorrência pelo dano qualificado ao carro; que os policiais militares ajudaram a apagar o fogo; que a acusada continuou indo ao Conselho Tutelar”.

Em juízo, a testemunha/informante
CARLOS FELIPE BASTOS DO ROSÁRIO,
Conselheiro Tutelar, afirmou que: “
Que a Conselheira Eucicleia atendeu denúncias de que a acusada estava trocando a filha da acusada por drogas; que o Conselho Tutelar colocou a filha da acusada no abrigo; que após isso, a acusada passou a ameaçar os Conselheiros, em especial a Eucicleia; que a acusada incendiou o carro do Conselho no dia 02 de novembro; que a acusada ia ao Conselho com uma arma branca; que ela levava a faca no cós da calça; que a acusada pegava a faca e batia na grade; que a acusada ameaçou de tocar fogo no Conselho e colocar a ‘Cabeça dos Conselheiros na grade do Conselho”; que o carro foi consertado, mas que ainda possui avarias; que não sabe de quanto foi o prejuízo; que a maioria das vezes a acusada estava drogada; que a filha da vítima estava no abrigo”.

A testemunha PATRICK FARIAS BRITO, disse em juízo que: “
à época do crime era o vigia do Conselho Tutelar; que por volta de meia-noite viu algo estranho na frente do Conselho Tutelar; que viu fumaça e percebeu que o carro do Conselho estava pegando fogo; que a acusada estava há poucos metros do carro do Conselho quando este estava pegando fogo; que o fogo foi contido; que o carro continua sendo usado, depois de consertado; que a acusada estava com andar cambaleante; que o carro era um HB20; que a acusada procurou uma Conselheira específica e passou a proferir algumas ameaças; que a Conselheira que foi ameaçada era a EUCICLEIA; que a ré disse que iria quebrar a cara da Conselheira e iria se vingar; que depois disso a Conselheira foi embora; que nesse momento estava apenas o depoente no Conselho; que não conhecia a acusada antes disso; que as ameaças foram direcionadas à Conselheira”.

A ré foi declarada revel.

A palavra da vítima em Juízo e em sede policial apontam, de forma segura e sem elementos que permitam suspeitar de equívoco ou má-fé, a ré como autora do delito, sendo suas afirmações juntamente com as declarações das demais testemunhas, suficientes para a condenação. Ademais, os relatos apresentados em sede policial coincidem com os depoimentos colhidos em juízo, inexistindo, portanto, qualquer contradição capaz de afastar a verossimilhança da acusação.

O crime de ameaça possui natureza formal, se consumando no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, incutindo-lhe temor.
In casu
, a ré ameaçou a vítima na presença de outros conselheiros tutelares e do vigilante do Conselho, PATRICK, tendo a vítima EUCICLEIA

tomado conhecimento das ameaças e se sentido atemorizada.

A seguir jurisprudência:

“2. Por se tratar a ameaça de crime formal, o bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima. Assim, o aludido crime se consuma no exato momento em que o infrator expõe a sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, e esta fica de fato atemorizada.” (
Acórdão 1877421
,
07407346320228070016, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no PJe: 1/7/2024.)

Afasto, portanto, a pretensão absolutória da recorrente quanto ao delito previsto no art. 147 do CP.

3)

DA DOSIMETRIA DA PENA

‘Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.’

Mantenho a pena base em 01 (um) mês de detenção, diante da inexistência de circunstâncias desfavoráveis.

Ausentes atenuantes, agravantes e causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual mantenho a pena fixada em 1 mês de detenção.

4)

QUANTO AO DELITO DO ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CP – DANO QUALIFICADO

A pretensão absolutória merece ser acolhida quanto ao crime de dano, senão vejamos.

O crime de dano é um crime material, consumando-se apenas com a efetiva destruição, inutilização ou deterioração da coisa alheia. O dano deixa vestígios, por este motivo, a comprovação da materialidade através de perícia é indispensável, sendo a confissão ou depoimentos de testemunhas insuficientes quando os vestígios não desapareceram.

In casu
, conseguiram apagar o incêndio que provocou os danos no veículo, contudo, não há nos autos laudo pericial para comprovar a materialidade do crime, bem como não foram apontadas as justificativas de sua não realização, não sendo a prova testemunhal e a confissão parcial em sede policial capazes de suprir o exame pericial.

Diante de tais considerações, acolho a pretensão absolutória da recorrente quanto ao delito do art. 163, parágrafo único, II, do CP.

Sendo assim, fixo a pena definitiva em 1 mês de detenção, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 147 do CP.

Incabível a aplicação do disposto nos arts. 44 e 77 do CP, eis que a recorrente não preenche os requisitos previstos nos mencionados dispositivos.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para absolver a recorrente ISADORA DOS SANTOS da prática do delito previsto no art. 163, parágrafo único, II, do CP, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 13/04/2026